Tribunal: TJES
Processo: 5004036-31.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004036-31.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEONIDAS GERALDO ALVES PINHEIRO
RECORRIDO: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID.
1210043
e
1210045
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ALEONIDAS GERALDO ALVES PINHEIRO
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que não há que se falar na necessidade de prova pericial;
d)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes a fim de condenar solidariamente os requeridos a título de danos materiais e morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentação acostada (ID.
1209988
) aos autos que comprova que a parte faz jus a dita benesse.

Primeiramente, destaca-se que a recorrente argui que não há que se falar em incompetência

dos Juizados Especiais para o julgamento da lide.

Contudo, no
tocante a prova pericial
, no caso em apreço é
imperiosa
a
realização de perícia para u
ma análise
conclusiva e segura do julgamento da lide.

Isto porque, compulsando os autos, observo que há dúvidas se a situação experimentada pelo recorrente se deu por falha na prestação dos serviços dos recorridos ou em decorrência de vício oculto, desgaste natural do veículo ou de uso indevido pelo proprietário.

Nota-se ainda, que o conteúdo probatório acostado aos autos não se mostra conclusivo para o esclarecimento dos fatos, fazendo-se necessária a perícia formal no caso concreto.

Assim, tal situação sujeita este juízo a um esforço probatório de tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da Lei n° 9.099/95
[1]
, por se tratar de
procedimento incompatível
.

Por tal razão, à luz do Enunciado do FONAJE nº 54
[2]
, vejo como sendo inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis
.

Ademais, como
a Lei nº 9.099/9
5
preza pela celeridade processual para alcançar seu objetivo, a
lém de
certas especialidades procedimentais quanto às ações submetidas ao seu rito,
resta
impossibili
tada

a
realização de perícia técnica para o deslinde de fatos complexos.

Nesse ínterim
, uma vez observada a incompatibilidade do rito, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que deve ser adotada, nos termos do art. 51, inciso II da Lei n° 9.099/95
[3]
, em vista da
necessidade
de dilação probatória complexa e produção de
perícia
técnica
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

[2]
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

[3]
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARTE AUTORA ALEGA VÍCIO OCULTO (NA DESCARGA) DE SEU VEÍCULO NISSAN VERSA 1.0 - 2018/2019. SENTENÇA JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO RECONHECENDO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MATÉRIA COMPLEXA NÃO ADMITIDA EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DIFICULDADE DE AUFERIR SE OS VÍCIOS ALEGADOS SERIAM EM DECORRÊNCIA DE VÍCIO OCULTO, DESGASTE NATURAL DO VEÍCULO OU DE MAU USO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.